Tribunal: TJDFT
Processo: 0005063-25.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005063-25.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 33122755 - Pág. 2, o Distrito Federal juntou o comprovante de depósito judicial relativo aos honorários contratuais (créditos dos substituídos PAULO FERREIRA DE MOURA, PAULA PINHEIRO VALADARES, PATROCINIO OLIVEIRA MATOS e MOSAILTON PEREIRA DE SOUSA). No ID: 33735859, o exequente requereu a transferência dos valores para a conta de titularidade da sociedade de advogados. Decido. Ante o adimplemento da obrigação, decreto a extinção da Requisição de ID: 31401728, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento. Após, intimem-se as partes para dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 4 de abril de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador